Tribunal: TJSP
Processo: 2265282-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Direito de vizinhança. Indústria vizinha a imóvel residencial. Obrigação de fazer. Tutela antecipada concedida em favor da autora, previamente ao contraditório, no sentido de abstenção do lançamento de gases químicos e utilização de maquinário ruidoso, ou que cause trepidação. Descabimento. Ausência dos requisitos ao deferimento do provimento de urgência sem oitiva da parte contrária e melhor

Ementa:
Direito de vizinhança. Indústria vizinha a imóvel residencial. Obrigação de fazer. Tutela antecipada concedida em favor da autora, previamente ao contraditório, no sentido de abstenção do lançamento de gases químicos e utilização de maquinário ruidoso, ou que cause trepidação. Descabimento. Ausência dos requisitos ao deferimento do provimento de urgência sem oitiva da parte contrária e melhor aprofundamento instrutório. Reclamações da proprietária do imóvel residencial que já vêm de longa data, a afastar a perspectiva de urgência extrema ou a indicar a necessidade de solução imediata, apenas pela circunstância de se ter judicializado a questão. Necessidade outrossim de melhor investigação das condições de funcionamento da ré e da efetiva transgressão às normas pertinentes, bem como do modo de afetação do imóvel vizinho. Decisão agravada, nos termos genéricos em que deferida, de difícil observância e potencialmente capaz de inviabilizar as atividades da indústria. Reforma quanto às obrigações de fazer em tal sentido. Manutenção, por outro lado, da determinação à ré de exibição da documentação pertinente ao exercício de sua atividade, inclusive as licenças necessárias. Agravo de instrumento da ré parcialmente provido em tais termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265282-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante TECNOLOGIA
PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, é agravado SOLANGE FRANCISCA DE MELLO
AGOSTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265282-06.2019.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 16.185
2
Agravante: Tecnologia Produtos Eletrônicos Ltda.
Agravada: Solange Francisca de Mello Agostinho
Agravo de Instrumento no 2265282-06.2019.8.26.0000 6a Vara Cível de Jundiaí
Voto no 16.185
Direito de vizinhança. Indústria vizinha a imóvel residencial.
Obrigação de fazer. Tutela antecipada concedida em favor da
autora, previamente ao contraditório, no sentido de abstenção
do lançamento de gases químicos e utilização de maquinário
ruidoso, ou que cause trepidação. Descabimento. Ausência dos
requisitos ao deferimento do provimento de urgência sem
oitiva
da
parte
contrária
e
melhor
aprofundamento
instrutório. Reclamações da proprietária do imóvel residencial
que já vêm de longa data, a afastar a perspectiva de urgência
extrema ou a indicar a necessidade de solução imediata,
apenas pela circunstância de se ter judicializado a questão.
Necessidade outrossim de melhor investigação das condições
de funcionamento da ré e da efetiva transgressão às normas
pertinentes, bem como do modo de afetação do imóvel vizinho.
Decisão agravada, nos termos genéricos em que deferida, de
difícil observância e potencialmente capaz de inviabilizar as
atividades da indústria. Reforma quanto às obrigações de
fazer em tal sentido. Manutenção, por outro lado, da
determinação à ré de exibição da documentação pertinente ao
exercício de sua atividade, inclusive as licenças necessárias.
Agravo de instrumento da ré parcialmente provido em tais
termos.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão a fls. 46/48 dos
autos principais, que, no âmbito de processo relativo a demanda condenatória em obrigação
de não fazer, fundada na ocorrência de danos no imóvel da autora em decorrência das
atividades promovidas pela ré, deferiu liminar voltada à abstenção de lançamento de gases
químicos e utilização de maquinário ruidoso, ou que cause trepidação, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento, considerando
o MM. Juiz, para tanto, os inúmeros documentos apresentados e o perigo de dano ao meio
ambiente e à saúde da autora e sua família.
Insurge-se a ré, sustentando a regularidade de suas atividades e
alegando que as inspeções realizadas por órgãos administrativos não teriam constatado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265282-06.2019.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 16.185
3
ruído excessivo, ou lançamento de gases poluentes. Aponta a considerável distância entre a
tubulação por onde sairia o vapor e o imóvel da autora, argumentando que não teria forte
odor, nem efeito maléfico. Além disso, alega possuir máquinas que produzem ruído de no
máximo 80 dB-A e quase nenhuma vibração, destinadas à fabricação de placas utilizadas
em equipamentos eletrônicos. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada,
com a revogação do provimento antecipatório concedido.
Deferiu-se o processamento do recurso, concedendo-se em parte o
efeito suspensivo e dispensando-se outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo a
quo.
O recurso, que é tempestivo, veio acompanhado do comprovante de
recolhimento das custas de preparo, tendo-se deixado de apresentar, nos termos do art.
1.017, §5o, do CPC, as peças obrigatórias, por serem eletrônicos os autos principais.
Manifestou-se a agravada em contrarrazões no prazo legal (fls. 95/105).
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
Com efeito, reitere-se, antes de mais nada, o caráter excepcional
que caracteriza as tutelas de urgência, quando requeridas sem prévio contraditório. Note-se,
nesse sentido, que se a antecipação de tutela, em si mesma, já é uma abertura em relação ao
sistema de cognição exauriente, a ser tratada com a devida cautela, com muito maior razão
há de ser entendida como excepcional a hipótese de decisão em tal sentido previamente ao
exercício do contraditório, em face de alegações unilaterais de uma das partes.
E no caso dos autos não se faziam presentes elementos suficientes a
autorizar a providência pretendida em tais moldes.
Com efeito, no que diz respeito ao fator urgência, reitera-se o que
foi ponderado na decisão de processamento: o problema não é recente, tendo a autora
iniciado as reclamações em torno da atividade desempenhada pela ré em 2016 (cf. fl. 11
dos autos principais).
Se por um lado a antiguidade e persistência das reclamações
servem como penhor de verossimilhança em torno da existência de algum problema, por
outro lado retiram por completo significado à pretensão de, anos depois, pretender ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265282-06.2019.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 16.185
4
resolvido o problema de forma sumária, concomitantemente à judicialização da questão e
sem qualquer aprofundamento investigatório, como se o simples fato do acionamento da
máquina judiciária conferisse à questão uma nota de premência diferenciada da até então
existente. Enfim, a autora conviveu com o quadro até o presente momento, por anos a fio,
não sendo razoável que a partir de agora não possa aguardar pela adequada apuração da
efetiva ilicitude, da extensão de eventual abuso e da definição se o caso das medidas
pertinentes e proporcionais voltadas à sua eliminação.
Por outro lado, do ponto de vista da probabilidade do direito a ser
tutelado, embora as sucessivas reclamações da autora, e mesmo as diligências de órgãos
públicos confiram, repita-se, alguma credibilidade ao alegado, destaca-se a existência de
recente relatório de visita realizada por funcionário da Prefeitura de Jundiaí no
estabelecimento industrial (cf. fls. 60/62 dos autos principais), indicando que a única fonte
de ruído seria um compressor utilizado no máximo duas vezes por semana.
Mais ainda: do modo como lançada, em termos genéricos, com
vedação da emissão de gases ou utilização de maquinários ruidosos ou que causem
trepidação, a r. decisão agravada faz imposição de difícil cumprimento ou controle, não
estabelecendo parâmetros objetivos passíveis de fiscalização ou mesmo observância por
parte da ré e prestando-se a equívocos capazes de, no extremo, inviabilizar a própria
sequência da atividade da empresa.
Melhor se afigura a investigação específica das condições de
funcionamento da ré e da observância da legislação pertinente, bem como da forma como
afetado o imóvel da autora, em instrução que alvitra-se seja realizada o mais breve
possível, de modo a permitir a obtenção de elementos propícios a um juízo de
convencimento mais seguro e à adoção, se o caso, de medidas corretivas escoradas em base
mais sólida.
Fica por tudo reformada a r. decisão agravada no tocante à
obrigação de fazer relativa ao desenvolvimento da atividade da agravante, em si. Mas, em
contrapartida, preserva-se a parte da r. decisão na qual vem imposta a apresentação pela
empresa da documentação relativa à regularidade de sua situação administrativa, além das
licenças necessárias ao exercício de sua atividade, elementos não apenas de inegável
utilidade para a instrução do feito como também insuscetíveis de causar qualquer dano
injusto à ré no tocante à determinação de juntada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265282-06.2019.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 16.185
5
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator